Tribunal: TJES
Processo: 0031830-49.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031830-49.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE AUTORA: CLAUDIA MANCINI LYRA GLORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO – INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1
.
A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo atualmente é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações a data de encerramento das alterações.

2.
Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições.

3
.
De igual modo, a já revogada Lei Complementar nº 864/2017 previa, como requisito para participação no quadro de acesso às graduações, a aptidão física do militar na data de encerramento das alterações, em 31 de dezembro do ano anterior ao da promoção.

4
.
Tendo em vista que no momento do encerramento das alterações, a militar impetrante não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde, sua exclusão do quadro de acesso não configura ilegalidade.

5.
A legislação de regência não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira.

6.
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0031830-49.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE AUTORA: CLAUDIA MANCINI LYRA GLORIA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: DEOSEDINO GLORIA - ES20262-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. a sentença de fls. 161/163, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CLAUDIA MANCINI LYRA GLORIA
,
concedeu a segurança
para anular a exclusão da impetrante do Quadro de Acesso por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M) para graduação de 2º Sargento QPMP-C, determinando a reinclusão definitiva da parte impetrante nos Quadros de Acesso do processo de promoção em questão.

Nas razões recursais de fls. 172/178-V.º, o ente público apelante alega, em síntese, que:
(I)
embora a recorrida tenha sido considerada apta em inspeção de saúde realizada em 2017, com prazo de 04 (quatro) anos, o art. 31 das Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Espírito Santo (IRAIS) ressalva, em sua parte final, os casos supervenientes que possam alterar a conclusão da perícia de saúde no decorrer do seu prazo de validade;
(II)
no período em que se verificou o atendimento aos requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, a impetrante encontrava-se inapta para o serviço policial militar, aptidão que somente fora recobrada, parcialmente, em 20/03/2019;
(III)
a impetrante continuou com dispensa de instrução e serviço policial e convalescença residual durante quase todo o ano de 2019, o que demonstra a higidez da decisão administrativa;
(IV)
a permanência da recorrida no Quadro de Acesso atenta contra o princípio da isonomia, pois concede a ela uma situação de vantagem em relação aos demais candidatos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
CLÁUDIA MANCINI LYRA GLÓRIA
impetrou mandado de segurança em face de ato indigitado coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, narrando que exerce o cargo público de Policial Militar do Estado do Espírito Santo, estando na graduação de 3º Sargento QPMP-C.

Alega que foi excluída dos Quadros de Acesso à graduação de 2º Sargento QPMP-C, por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M), com encerramento das alterações em 31.12.2018.

Relata que o motivo de sua exclusão foi suposta “saúde irregular”, sob a justificativa de que teria cessado a validade de sua Inspeção de Saúde, realizada em 17.08.2017, haja vista afastamento por incapacidade temporária. Assim, defende que sua exclusão seria ilegal, já que a validade da Inspeção de Saúde seria de quatro anos.

Irresignada, afirmando que se trata de conduta ilegal por parte da Autoridade impetrada, impetrou este remédio em que requereu, em sede liminar, a suspensão do ato que a excluiu do quadro de acesso à graduação de 2º Sargento QPMP-C, por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M), com sua consequente reinclusão nos quadros de acesso em questão. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar, com a anulação de sua exclusão, a fim de garantir sua participação no referido quadro de acesso.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido em primeiro grau, decisão contra a qual o ente público apelante interpôs agravo de instrumento, obtendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decorrido o trâmite procedimental pertinente, ocorreu o julgamento do feito, em sentença que concedeu a ordem para anular o ato apontado como coator, por ter considerado o MM. juiz de primeiro grau que a incapacidade temporária da parte impetrante não se revela causa suficiente a obstar o seu direito à promoção, porquanto efêmera incapacidade.

Feitas essas considerações fáticas introdutórias, esclareça-se que a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019.

A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de “data de encerramento das alterações”, conforme dispõe o art. 22:

“Art. 22. O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Comissão de Promoções de Praças - CPP ou a Comissão de Promoções dos Quadros de Oficiais de Administração - CPQOA requisitará as informações relativas aos militares estaduais para a formação dos quadros de acesso, exclusão de quadros de acesso e para promoção”.

Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. Vejamos:

“Art. 25. [...]

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes: [...]

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

[...]

III -
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
”;

Assim, em consonância com as normas legais que regem a matéria, para admissão no quadro de acesso à graduação de cabo, a apelada deveria, no momento do encerramento das alterações, isto é, em 31/12/2018, estar apta para o serviço policial militar, conforme inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde – JMS.

No caso vertente, conforme se depreende da análise da documentação acostada aos autos, a recorrida se encontrava, na data do encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso (art. 22, da Lei Complementar nº 911/2019) – isto é, 31 de dezembro de 2018, incapacitada temporariamente entre os dias 03/09/2018 a 19/03/2019.

É certo que o prazo de validade das inspeções de saúde, para fins de promoção, em regra, é de 4 (quatro) anos. Contudo, a própria parte final do art. 31, da Portaria nº 706-R, que consiste em instruções regulamentadoras dos afastamentos e inspeções de Policiais Militares (IRAIS), preconiza:

“Art. 31. O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção de oficiais, é de 04 (quatro) anos,
ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia”
.

Assim, na hipótese vertente, inicialmente, a parte impetrante encontrava-se apta para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 17/08/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a
“data de encerramento das alterações”
, fez com que a militar não preenchesse o requisito legal da aptidão física, que é exigido para fins de promoção, na forma da lei.

A adoção de orientação diversa afronta a premissa normativa de que, para ser promovido, o militar deve ostentar condição de saúde que o permita desempenhar suas funções, o que não ocorreu no caso concreto.

Em outros termos, no momento do referido encerramento das alterações, a impetrante não estava apta para o labor em virtude de evento sem relação de causa e efeito com o serviço, ou seja, por circunstância superveniente à inspeção de saúde, de modo que não cabe invocar a inspeção de saúde para fins de reengajamento realizada em 2017.

Aliás, sobre a matéria em apreço, cite-se os julgados da Segunda, Terceira e Quarta Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça,

nesses termos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO NOS QUADROS DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO.
CIRCUNSTÂNCIA ANTERIOR AO SURGIMENTO DA VAGA. INAPLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 10 DA LCE Nº 911/19. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Para admissão no quadro de acesso à graduação de cabo, o militar deve, no momento do encerramento das alterações, se encontrar apto para o serviço policial militar, conforme inspeção de saúde realizada por Junta Militar de Saúde, ressalvadas as situações supervenientes que alterem a condição de saúde. 2) No momento do encerramento das alterações, a parte não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde
, inexistindo previsão para retorno às atividades em razão da necessidade de nova avaliação médica, motivo pelo qual se afigura lícita a exclusão do quadro de acesso. 3) Não procede o argumento de que os requisitos devem ser analisados antes do surgimento da vaga, tal como preconiza o § 2º do art. 10 da LCE nº 911/2019, tendo em vista que o dispositivo se refere ao momento da promoção, não à inclusão no quadro de acesso. 4) Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014846, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PMES. PROMOÇÃO NA CARREIRA. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. QPMP-C. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I
. A Lei Complementar Estadual 911/19, ao dispor sobre a promoção das Praças e dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), registrou em seu artigo 22 que O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, momento em que, nos termos do artigo 25, §3º, deverá o militar satisfazer os requisitos prescritos no artigo 16, inciso III, IV, V, VI e VII. II. Dentre os requisitos a serem adimplidos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso, sobressai-se a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, sendo esta comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do prescrito no artigo 22 c/c os artigos 16, inciso III, e 25, §3º, da LC 911/19. III. De acordo com o artigo 31, da Portaria nº 706-R, de 13.06.2017, o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia. IV. Na hipótese, em que pese constar no BGMP 45/16 a aptidão do agravado, à época, para fins de continuidade no serviço policial, nota-se que no período correspondente ao encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso à graduação de 2º Sargento QPMP-C o mesmo encontrava-se inapto para o serviço da PMES, circunstância que, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra, atrai a licitude da exclusão procedida pela Administração Pública no BECG 020/2019. V. Recurso conhecido e provido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015124, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PARA GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INAPTIDÃO FÍSICA. JUNTA MILITAR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos art. 31 da Portaria nº 706-R (IRAIS) c/c arts. 16, 22 e 25 da LC nº 911/2019, a exclusão do Agravante do quadro de acesso para graduação de Cabo QPMP-C obedeceu, corretamente, a legislação vigente, de modo que decisão em contrário por parte do Comandante Geral da Polícia Militar configuraria patente afronta ao Princípio da Legalidade. 2. In casu , inicialmente, o Agravante encontrava-se apto para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 04/04/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a data de encerramento das alterações (31/12/2018), determinado pela perícia médica da Junta Militar, fez com que o militar não preenchesse um dos requisitos legais, qual seja, aptidão física, para fins de promoção, nos moldes do boletim da Junta Militar de Saúde acostado aos autos
. 3. Cumpre evidenciar o BECG Nº 19 de fl. 60 e o receituário médico de fls. 61/62, que demonstram, de forma cabal, que o Agravante achava-se incapaz temporariamente para o serviço entre o período de 30/10/2018 e 19/03/2019, isto é, durante o período em que deveria comprovar os requisitos legais para fazer jus à promoção (31/12/2018). Aliás, mesmo boletim médico comprova a concessão de novo afastamento (fls. 61/62) para tratamento de saúde no período de 28/03/2019 a 13/06/2019, em razão quadro depressivo e ansioso.
4. Consoante asseverou o Agravado, promover policial que não cumpre os requisitos legais (inaptidão física) implica em colocar em risco a integridade física da coletividade e do próprio militar e em ofender a legislação castrense.
5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015884, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

Assim, não se vislumbra ofensa à razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da norma à situação concreta da recorrida/impetrante, à época afastada do serviço militar.

Vale ressaltar que não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira.

No caso específico dos autos, deve-se sopesar, ainda, que a impetrante/recorrida se manteve em estado de convalescença em residência além do prazo citado na inicial, perdurando por quase todo o ano de 2019, segundo informações prestadas pelo Subcomandante Geral da PMES (fl. 132). Em vista disso, constata-se que a impetrante encontrava-se inapta, em termos de condições de saúde, no período que antecedeu a data de encerramento das alterações (31/12/2018) e se manteve no quadro em boa parte do ano seguinte, corroborando a ocorrência de situação superveniente capaz de alterar a aquela situação constatada na perícia (art. 31, parte final, IRAIS).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para denegar a segurança.

Por conseguinte, condeno a parte impetrante/recorrida ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 (Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça).

Esgotado o mérito da demanda por ocasião do julgamento do apelo interposto,
JULGO PREJUDICAD
A
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria objeto do presente Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acompanhado de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da
SENTENÇA
proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CLÁUDIA MANCINI LYRA GLÓRIA
contra ato praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
concedeu a ordem
para anular a exclusão da Impetrante/Recorrida do Quadro de Acesso por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M) para graduação de 2º Sargento QPMP-C, determinando a reinclusão definitiva da referida parte Impetrante nos Quadros de Acesso do Processo de Promoção em questão.

Historiando, a Recorrida permaneceu incapaz, temporariamente, para o serviço efetivo, no período de 03/09/2018 a 19/03/2019. Em consequência, não logrou participar do
Quadro de Acesso por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M) para graduação de 2º Sargento QPMP-C de 2019
, cujo processo seletivo interno exigia que, na data de encerramento das alterações (31/12/2018), a candidata estivesse apta para o serviço público.

O Eminente Relator, Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, analisando a matéria, concedeu e conferiu provimento ao Recurso, sob o fundamento de que “
na hipótese vertente, inicialmente, a parte impetrante encontrava-se apta para o exercício da função de policial militar, o que, em tese, perduraria até 17/08/2021 (04 anos), contudo, o afastamento temporário das atividades para tratamento de saúde, durante a “data de encerramento das alterações”, fez com que a militar não preenchesse o requisito legal da aptidão física, que é exigido para fins de promoção, na forma da lei. A adoção de orientação diversa afronta a premissa normativa de que, para ser promovido, o militar deve ostentar condição de saúde que o permita desempenhar suas funções, o que não ocorreu no caso concreto. Em outros termos, no momento do referido encerramento das alterações, a impetrante não estava apta para o labor em virtude de evento sem relação de causa e efeito com o serviço, ou seja, por circunstância superveniente à inspeção de saúde, de modo que não cabe invocar a inspeção de saúde para fins de reengajamento realizada em 2017”.

Com efeito, a
Portaria 706-R/2017
, que versa sobre as Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, preconiza em seu
artigo 31
, o seguinte:

"
Art. 31.
O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia."

Nesse passo, dúvidas não há de que a inspeção de saúde da Recorrida estava irregular no momento do encerramento das alterações do CHS/2019, fato ocorrido em 31/08/2018, eis que, temporariamente, incapaz para o serviço efetivo, no período compreendido entre 03/09/2018 a 19/03/2019.

Isto posto
,
acompanho o Eminente Relator, Desembargador

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para fins de conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, reformando a Sentença, no sentido de denegar a segurança postulada pela Impetrante, condenando a Recorrida ao pagamento das custas processuais, julgando, outrossim, prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.